Tribunal: TJDFT
Processo: 0738042-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2012, VALOR ATUALIZADO PELO PROVIMENTO N. 54/2021, AMBOS DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Provimento n. 13/2012, atualizado pelo Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, permite o arquivamento da execução fiscal quando o seu valor atualizado for inferior a R$7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
2. No caso em análise, contudo, o agravante coligiu aos autos certidão positiva de débitos, atualizada em 14/10/2021, no valor total de R$15.049,19 (quinze mil e quarenta e nove reais e dezenove centavos), montante que supera aquele previsto no art. 2o do Provimento n. 54/2021. Assim, considerando que o montante executado, com as atualizações, é superior ao previsto nos referidos provimentos, bem como na Lei Complementar Distrital n. 904/2015, revela-se impositiva a reforma da r. decisão agravada, de modo a viabilizar o regular prosseguimento do feito executivo.
3. Acerca da impossibilidade de determinação de arquivamento provisório antes da citação, por ser o aludido ato processual pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consoante preconiza o art. 239 do CPC, importa esclarecer que a parte devedora foi regularmente citada.
4. Recurso conhecido e provido.